Tribunal: STF
Processo: Rcl 73618
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Aplicação do regime de precatórios. Ressarcimento a unidade privada de saúde. Serviços prestados ao SUS em cumprimento a ordem judicial. Procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação que tem por objeto acórdão que desproveu agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando a tese fixada para o Tema 1.033 da repercussão geral.
2.	O recurso extraordinário impugnava julgado que afastou a aplicação do regime de precatórios para o ressarcimento de unidade privada de saúde que, em cumprimento a ordem judicial, prestou serviços a paciente do SUS.
II.	Questão em discussão
3.	A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 1.032 e a tese fixada para o Tema 1.033 da repercussão geral.
III.	Razões de decidir
4.	A tese fixada para o Tema 1.033 da repercussão geral não alcançou a questão debatida no caso concreto. No julgamento do paradigma, não houve deliberação clara sobre a incidência ou o afastamento do regime de precatórios no caso. 
IV.	Dispositivo
5.	Pedido que se julga procedente. 
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: RE 666.094 (2021), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.428.250 AgR (2023), Rel. Min. Edson Fachin; SL 1.577 (2023), Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 4.374 (2013), Rel. Min. Gilmar Mendes.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Distrito Federal para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça local que negou provimento a agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil). Tal recurso foi interposto contra julgado que afastou a incidência do regime constitucional de precatórios para o ressarcimento de unidade privada que prestou serviços a paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento a ordem judicial. 

    2. O reclamante afirma que, na origem, Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Ltda. ajuizou ação monitória em que pede o ressarcimento dos custos incorridos com a internação de paciente do SUS, realizada em cumprimento a decisão judicial proferida em outra ação. Acrescenta que, após o trânsito em julgado da sentença, o juízo de primeiro grau fixou o valor devido em R$ 342.668,15 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) e determinou a expedição de ofícios requisitórios. Contra essa decisão, a parte exequente interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

“Agravo interno. Agravo de instrumento. Antecipação de tutela recursal. Cumprimento de sentença. Dívida pública. DF. Internação. Paciente. Valores de referência. ANS. Tema 810. STF. Pagamento. Modalidade. RPV. Precatório. Inaplicável. Sequestro de valores. Cofre público. Possibilidade. Honorários advocatícios. RPV. Precatório. Cabível. 
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (CF, art. 196), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (CF, art. 198, II). 
3. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em clínica psiquiátrica. 
4. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, (Lei nº 9.656/1998, art. 32, § 8º - até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR). 
5. O pagamento à instituição privada de tratamento de saúde constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal que descumpriu a sua obrigação de assistência. Não deve, portanto, ser realizado por meio de precatório, uma vez que há urgência na reposição do que foi gasto no tratamento do paciente e não se pode prejudicar o regular desenvolvimento das atividades empresariais. 
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Distrito Federal devem observar o regime geral de requisição de pagamento contra a Fazenda Pública, seja mediante a expedição de RPV ou de precatório. 
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido” (destaques acrescentados).

    3. O ente público reclamante opôs embargos de declaração contra esse acórdão, que foram desprovidos. Após, interpôs recursos especial e extraordinário, que foram inadmitidos. Contra essa decisão, interpôs agravo interno, que foi desprovido. Esse acórdão (mantido em embargos de declaração) constitui o objeto da presente reclamação. 

    4. De acordo com o Distrito Federal, o ato reclamado (i) viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 1.032, em que o Min. Edson Fachin, no exercício da Presidência, sustou “ordem de pagamento imediato e de bloqueio de valores”; e (ii) aplicou de forma teratológica a tese fixada para o Tema 1.033 da repercussão geral (RE 666.094, sob minha relatoria, j. em 30.09.2021). Defende que, na STP 1.032, esta Corte reconheceu que o crédito executado na origem se submete ao regime dos precatórios. Afirma que, ao julgar o Tema 1.033 da repercussão geral, esta Corte “não estabeleceu, em qualquer momento, que as obrigações de pagar constituídas em face da Fazenda Pública na área da saúde se encontram imunes à observância do regime de precatório”. Afirma ser iminente o trânsito em julgado da ação de origem e, consequentemente, a realização de sequestro para satisfação da obrigação de pagar executada na origem. Entende que, por esses motivos,  há risco de prejuízo ao ente público e ao resultado útil deste processo.

    5. Deferi o pedido liminar, para impedir a prática de qualquer ato de constrição patrimonial contra o reclamante na demanda de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. A medida cautelar foi referendada, por unanimidade, pelo Plenário desta Corte.

    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Reclamação. Constitucional. Administrativo. Funções de confiança. Alegação de equívoco na aplicação de teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tema n. 1.010 da Repercussão Geral. Parecer pela procedência da reclamação.

    7. É o relatório. Decido.

    8. Conforme afirmei na decisão em que deferi a medida cautelar, a tese fixada por esta Corte ao apreciar o Tema 1.033 da repercussão geral foi incorretamente aplicada ao caso. Confira-se o enunciado (RE 666.094, sob a minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 30.09.2021):

“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".

    9. Sabe-se que, durante o julgamento do paradigma do Tema 1.033 da repercussão geral, o Min. Nunes Marques propôs que, nessa hipótese específica, a dívida do ente público não fosse submetida ao regime constitucional dos precatórios. Este é o trecho correspondente de seu voto:

“(...) A meu sentir, cumpre ao Supremo, desde já, esclarecer que, uma vez fixado como parâmetro de ressarcimento para tais hipóteses os índices adotados nos termos do art. 32 da Lei n. 9.656/1998, há de afastar-se qualquer pretensão do Poder Público de observância, na espécie, do que estipulado no art. 100 da Constituição Federal. 
Vale lembrar, se admitirmos que tal ressarcimento se dará por meio de precatório, a solução deixará de representar o equilíbrio de interesses em jogo, justamente em razão de ficar a empresa sujeita a permanecer privada de seu patrimônio por muitos anos. 
Por óbvio, entendo não ser esse o melhor remédio. Afinal, a própria Constituição reconhece que, em situações nas quais ocorrida a restrição do direito ao patrimônio, por interesse social, deve ser observada indenização justa. 
Não se pode perder de vista que a obrigação original de atendimento, que é uma obrigação de fazer, é do SUS. Logo, não se pode convolá-la numa obrigação por quantia certa. 
Sendo assim, parece-me relevante deixar assentado que, uma vez concluído o atendimento médico determinado judicialmente, o ressarcimento aos hospitais não conveniados deverá ser feito nos próprios autos em que expedida a ordem de internação pelo juiz, por meio de obrigação de fazer (depósito do valor na conta da empresa que prestou o atendimento, mediante a comprovação respectiva), observado o art. 536, caput e § 1º, do Código de Processo Civil. (...)” (destaques acrescentados).

    10. Na ocasião, afirmei que o poder público tem o dever de efetuar o ressarcimento de ofício e com boa-fé, independentemente de ação de cobrança. Extraio do meu voto, aprovado pelo colegiado em votação unânime, o seguinte trecho:

“(...) eu parto do princípio de que nem sempre é prevalecente, no Brasil, que o Poder Público tem o dever de boa fé e de lealdade com os seus cidadãos. Portanto, neste caso em que a iniciativa privada, por uma falha no sistema público, atende a uma necessidade emergencial, que o Poder Público de ofício e de boa-fé pague o que tem que pagar e não que aguarde uma ação de cobrança, e que, depois de anos de ação de cobrança, jogue a empresa para o precatório. De modo que nós estamos de pleno acordo. 
Neste caso específico, o Distrito Federal não esperou o ajuizamento de ação, ele se dispôs a pagar, como era do seu dever. Apenas ele quis pagar pela tabela do SUS. Portanto, a judicialização se deu para discutir o critério. Mas nós estamos aqui estabelecendo o critério, e o critério é que as pessoas públicas e privadas cumpram as suas obrigações independentemente de demanda judicial. Portanto, pelo critério que eu estou propondo, não se deve esperar uma ação de cobrança pelo hospital mesmo, o Poder Público tem o dever de cumprir essa obrigação. De modo que os comentários do Ministro Nunes Marques, que eu agradeço, se somam ao meu voto e eu estou de pleno acordo com eles. (...)” (destaques acrescentados).

    11. Em tais condições, parece-me que a questão relativa à aplicabilidade do regime de precatórios não foi objeto de deliberação clara durante o julgamento do paradigma do Tema 1.033 da repercussão geral. A controvérsia não foi debatida no acórdão objeto do recurso extraordinário selecionado como paradigma (RE 666.094, sob a minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 21.02.2019). Tampouco foi analisada pelos demais integrantes desta Corte por ocasião do julgamento de mérito. 

    12. Prova disso é que, após a fixação da tese, em alguns casos, o precedente tem sido interpretado para impedir o exame de recursos extraordinários que versam sobre a matéria. Veja-se: ARE 1.428.250 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 19.12.2023; ARE 1.422.308, sob minha relatoria, j. em 20.03.2023; e RE 1.465.450, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 17.11.2023. Em outros, cogita-se que o regime do art. 100 da Constituição seja aplicável ao ressarcimento de unidade privada de saúde por dívida pretérita, cujo pagamento não se destina à imediata execução de obrigação de fazer em matéria de saúde. Nesse sentido: SL 1.577, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 03.05.2023; e STP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 16.07.2024 (aqui também invocada como paradigma).

13.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, afastando-se a aplicação da tese fixada para o Tema 1.033 da repercussão geral para definir se o regime de precatórios se aplica ao ressarcimento de unidade privada de saúde que, em cumprimento a ordem judicial, prestou serviços a paciente do Sistema Único de Saúde.

Publique-se.

Brasília, 29 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente